Tribunal: CARF
Processo: 15540.000084/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000084/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PACIFIC MACAENSE CONS EMP REC HUMANOS LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000084/2007-26
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 338/340) interposto contra acórdão da 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de fls.
194/201, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto
de infração – DEBCAD no 37.031.377-1, lavrado em 8/6/2007, no montante de R$ 81.213,07
(fls. 5/10), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/30), referente à aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 5):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5., também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5., acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 81.213,07
OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SETE CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 196):
O presente lançamento refere-se ao AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.031.377-1
(CFL 68), que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos
administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da
Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n° 15540.000084/2007-26.
2. Trata-se de Auto de Infração lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV e § 5° da
Lei 8.212/1991, c/c art. 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, por ter a empresa deixado de declarar em GFIP
fatos geradores de contribuições previdenciárias, no período de 01 a 12/2003.
3. Conforme os Relatórios Fiscais da Infração e da Aplicação da Multa, fls. 06/08 e
08/09, a empresa deixou de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP as remunerações de
segurados empregados.
4. A infração descrita acima sujeitou a empresa à multa prevista no artigo 32, § 5° da
Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, c/c. artigo 284, inciso II do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na redação do Decreto
4.729/2003 e artigo 373 do mesmo Regulamento, no valor de R$81.213,07, atualizado
pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007 — DOU 12/04/2007.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

4.1. Os Anexos I e II, fls. 10/25, explicitam a forma de cálculo da multa, sendo
relacionados, por competência, os nomes dos segurados, remunerações não declaradas,
os valores das contribuições correspondentes aos fatos geradores não declarados, o
limite da multa, a multa efetivamente aplicada, por competência, e o total geral da multa
pelo período do lançamento.
5. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento de Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, e nem
a atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
6. O lançamento foi efetuado dentro do lapso temporal determinado por Mandado de
Procedimento Fiscal compatível com os períodos de fiscalização e apuração do crédito,
com a devida ciência do contribuinte.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 8/6/2007 (fl. 5) e
apresentou sua impugnação em 6/7/2007 (fls. 80/82), com os seguintes argumentos, consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 196/197):
DA IMPUGNAÇÃO
7. A empresa impetrou defesa às fls. 75/77, juntando comprovantes da capacidade
postulatória do signatário, cópia da RAIS de 2003 com respectivo recibo de entrega, do
Decreto 76.900/1975 e da Portaria 945/1975. Alega, em síntese:
7.1. A relação entre a NFLD DEBCAD 37.031.380-1 e o presente o de Infração impede
que para este se peça relevação de multa em função de correções dos dados declarados
em GFIP.
7.2. A empresa tem por objeto prestar serviços de recrutamento e seleção de pessoal
para terceiros, alocar mão-de-obra e também confeccionar folhas de pagamento para
terceiros e outras empresas do mesmo grupo.
7.3. À época da fiscalização, diversos documentos encontravam-se extraviados, em
virtude de mudança de endereço, sendo apresentados apenas os documentos que
estavam disponíveis, dentre os quais rascunhos de folhas de pagamento do período de
janeiro a dezembro de 2003, em que constavam as remunerações de segurados de várias
empresas, pois o programa gerador da folha era de usuário único.
7.4. O Auditor Fiscal considerou esses rascunhos como folha de pagamento oficial,
comparando seus valores com aqueles informados em GFIP, constantes do Sistema da
Previdência Social, resultando em apuração de divergências.
7.5. Tal equívoco foi informado ao Auditor Fiscal, argumentando este nada poder fazer,
por não dispor a empresa de documentos que comprovassem sua declaração.
7.6. Visando provar o que alega, a impugnante junta cópia da RAIS de 2003, do
comprovante de sua entrega e de dispositivos legais pertinentes.
7.7. Pede que seja dilatado o prazo para pedir a relevação da multa aplicada, uma vez
que a massa salarial aqui considerada há que ser revista para possibilitar a correção das
informações prestadas em GFIP.
Da Decisão da DRJ
A 15a Turma da DRJ/RJOI, em sessão de 31/10/2007, no acórdão no 12.16.897
(fls. 194/201), julgou o lançamento procedente conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 194):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias caracteriza descumprimento de obrigação acessória
estabelecida no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8212/91 c/c art. 225, IV, § 4o. , do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
constituindo-se um crédito para a Previdência Social, decorrente da multa aplicada.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão da DRJ em 28/11/2007 e
interpôs recurso voluntário em 28/12/2007 (fls. 338/340) com os mesmos argumentos deduzidos
na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 36) no curso do procedimento fiscal, além do auto de
infração no 37.031.377-1, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- AI no 37.031.378-0 (Comprot 15540.000085/2007-71) – Arquivado 2/4/2008;
- AI no 37.031.379-8 (Comprot 15540.000086/2007-15) – Arquivado 9/5/2008;
- NFLD no 37.031.380-1 (Comprot 15540.000087/2007-60) - contribuições
destinadas à seguridade social, parte patronal, RAT e destinadas a terceiros –
Acórdão no 2803-00.671 – 3a Turma Especial, sessão 14 de abril de 2011,
provimento parcial declarou decadência referente às competências anteriores a
5/2002.
Preliminar
É de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante no 21 do STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 81.213,07 (oitenta e um mil, duzentos e
treze reais e sete centavos), conforme demonstrativo de fl. 30.
Assim, vigentes os dispositivos legais e normativos que impõem a aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Como já mencionado, os argumentos trazidos no recurso voluntário são idênticos
àqueles que constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com as desta relatora, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância
administrativa, adotamos os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro
teor de seu voto condutor neste ponto (fls. 198/199):
(...)
Da Produção de Provas
10. Diz o artigo 9°,§ 1° da Portaria MPS 520 de 19/05/2004:
Art. 9°A impugnação mencionará:
III — os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (GRIFADO)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(GRIFADO)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (GRIFADO)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (GRIFADO)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos) (GRIFADO)
10.1. De acordo com o art.333, II, CPC cumulado com o art. 9°, parágrafo 1°, da
Portaria MPS 520 de 19/05/2004, acima reproduzido, cabe ao impugnante a prova de
todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual.
11. A empresa alega resultar de equívoco o presente lançamento, conforme relatado nos
itens 7.2 a 7.4 acima, entendendo que a apresentação da RAIS de 2003 comprovaria de
forma incontestável a verdade de suas alegações.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

11.1. Ocorre que, como a GFIP, a RAIS é documento declaratório, ou seja,
elaborado pela própria empresa, cabendo à Fiscalização atestar a veracidade de seu
conteúdo, pelo confronto com os demais documentos apresentados durante a auditoria
fiscal.
11.2. No presente caso, porém, inexistem tais documentos, ou, como alega a
impugnante, os mesmos foram extraviados durante sua mudança e, por isso, a
empresa foi autuada, também, por deixar de apresentar livros contábeis e
documentos relacionados às contribuições previdenciárias. Seria extremamente
temerário, na ausência de um corpo documental probatório dos valores que compõem a
remuneração dos segurados, deduzir qualquer parcela da multa aplicada. Assim sendo, a
RAIS nada prova contra o lançamento.
11.3. Desta forma, considerando o disposto no art. 33, § 7o da Lei 8.2121/1991, e sendo
a GFIP documento declaratório, prevalecem os valores lançados.
11.4. Com relação aos valores extraídos das Folhas de Pagamento de 2003,
levantamento GFI, estas se encontram anexadas ao processo, não trazendo a impugnante
provas capazes de alterar o lançamento.
Do Pedido de Dilação de Prazo para Defesa
12. O dispositivo legal que prevê a relevação da multa (art. 291, parágrafo 1° do
Decreto 3.048/1999, na redação do Decreto 6.032/2007) determina que o pedido se faça
dentro do prazo de impugnação, condicionando esse direito ao saneamento da falta no
mesmo prazo, o que representa uma condescendência para com a empresa infratora. Se
esta não aproveitou tal beneficio, não há qualquer lógica em a Administração Pública se
colocar a aguardar indefinidamente que o faça.
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo
Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
§1o- A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de 1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
12.1. Aliás, é uma verdadeira incoerência apresentar as RAIS de 2003 com a
alegação de que estas provariam que a fiscalização enganou-se em considerar como
segurados empregados da impugnante os nomes que nelas não constam (o que
conduziria à conclusão de que a empresa não errou, ao deixar de informar tais
segurados em suas GFIP), e, ao mesmo tempo, pedir mais prazo para retificar
essas mesmas GFIP, de modo a obter a relevação da multa.
12.2. A conclusão a que chego, a partir do acima exposto, é que nem a impugnante
tem certeza de que as RAIS apresentadas indicam TODOS os seus segurados
empregados.
12.3. Intimado do lançamento, o sujeito passivo exerceu o seu direito de defesa e do
contraditório, por meio da impugnação apresentada, em conformidade com o art.5°, LV,
Constituição da República, não havendo mais prazo a lhe ser deferido.
(...)
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de apresentar a
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes de todas as contribuições previdenciárias, restou, portanto, caracterizada
a ocorrência do fato gerador da multa e a aplicação da penalidade foi realizada corretamente, não
podendo ser afastada como pretende o Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000084/2007-26

Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital